Tribunal: STF
Processo: AI 800731
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.  DIFERENÇAS SALARIAIS. INCORRETO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010, e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13,08.2010. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “RECURSO DE REVISTA DA CEEE. ACÓRDÃO DO E. TRT DA 4ª REGIÃO QUE INDEFERE A EQUIPARAÇÃO SALARIAL MAS MANTÉM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO INCORRETO ENQUADRAMENTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA APENAS CONTRA A EQUIPARAÇÃO. SÚMULA Nº 422 DO TST. O e. TRT da 4ª Região julgou improcedente o pedido de equiparação salarial, tendo em vista a existência de quadro organizado em carreira na Reclamada, mas manteve a condenação ao pedido sucessivo de pagamento de diferenças salariais decorrentes do incorreto enquadramento do Reclamante. Em seu recurso de revista, a Reclamada insurge-se contra um suposto deferimento do pedido de equiparação, denunciando violação do artigo 461, § 2º, da CLT, transcrevendo arestos que tratam apenas de quadros de carreira como óbice à equiparação e insistindo na validade do Quadro de Carreira instituído em 1991 bem como no argumento sucessivo de que, mesmo se ad argumentandum tantum inválido aquele Quadro, seria ainda óbice ao pedido o Quadro anterior, instituído em 1977. Tendo em vista, portanto, que a Reclamada não se insurge contra a razão de decidir do v. acórdão do e. TRT da 4ª Região, a saber, contra as diferenças salariais decorrentes do enquadramento incorreto do Reclamante, inviável o conhecimento do recurso por óbice da Súmula nº 422 do TST. Recurso de revista da Reclamada não conhecido.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.